Tribunal: STJ
Processo: 0136237-13.2025.3.00.0000
Classe: AçãO PENAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AgRg na PET na AÇÃO PENAL No 1087 - DF(2025/0136237-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO VIEIRA COUTINHO
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ARAÚJO CAVALCANTI - PB008392
IGOR SUASSUNA LACERDA DE VASCONCELOS - DF047398
KAMYLLA BONIFÁCIO DE SOUZA LIMA - PB029695
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: IVANILSON ARAÚJO
ADVOGADO
: FABRIZIO ANTÔNIO DE ARAÚJO FELICIANO - RN005142B
INTERES.
: DIOGENES GALINDO DINIZ
ADVOGADOS
: EDMAR HENRIQUE DE ARAÚJO GADELHA - RN003427
EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA - RN005920
EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO - RN014716
RAONY MORAIS DA PAZ - RN010747
LUCAS RAFAEL PESSOA DANTAS CARDOSO - RN016096
LEONARDO OLIVEIRA BEZERRA - RN016345
MATEUS JOSÉ MEDEIROS DANTAS - RN019735
INTERES.
: ANELVINA SALES DA COSTA
ADVOGADOS
: EDMAR HENRIQUE DE ARAÚJO GADELHA - RN003427
EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA - RN005920
EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO - RN014716
RAONY MORAIS DA PAZ - RN010747
LUCAS RAFAEL PESSOA DANTAS CARDOSO - RN016096
LEONARDO OLIVEIRA BEZERRA - RN016345
MATEUS JOSÉ MEDEIROS DANTAS - RN019735
INTERES.
: ROMULO ARAUJO MONTENEGRO
ADVOGADOS
: GUSTAVO RABAY GUERRA - PB016080B
ROMULO RHEMO PALITOT BRAGA - PB008635
MARINA LACERDA CUNHA LIMA - PB015769
MARCELO VANDRÉ RIBEIRO BARRETO FILHO - PB027601
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA. CONEXÃO ENTRE FEITOS E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES SOBRE A REUNIÃO POR
CONEXÃO, SUSPENSÃO E EXTENSÃO A OUTRO PROCEDIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56298351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c152198-b4be-47b0-9f6d-803d1043655d

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que reuniu a ação penal
originária à Pet n.
e suspendeu o curso do feito até a conclusão da
18.180/DF
instrução naquele procedimento, por conexão intersubjetiva, objetiva e probatória,
mantendo a decisão agravada.
2. A controvérsia é sobre a pertinência jurídica da reunião por conexão e da
suspensão para julgamento coordenado, com alegação de cerceamento de defesa e
de afronta à celeridade e à economia processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela
ausência de acesso integral aos autos da Pet n.
; (ii) saber se a reunião e
18.180/DF
a suspensão afrontam a celeridade e a economia processuais, à luz da Súmula n.
235 do STJ; e (iii) saber se deve ser estendida a conexão para abranger a Pet n.
18.151/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não ocorreu ofensa ao
do Código de Processo Penal, pois não se
art. 563
demonstrou prejuízo concreto e não houve atos processuais no período apontado.
5. Não se aplica a Súmula n. 235 do STJ ao caso, porque nenhum dos feitos foi
julgado. A assimetria de fases não afasta a conexão prevista no
do Código
art. 76
de Processo Penal.
6. É indevida a extensão automática da conexão à Pet n.
pois o nexo
18.151/DF,
fático-probatório foi delimitado entre a ação penal originária e a Pet n. 18.180/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se reconhece cerceamento de defesa sem prejuízo,
nos termos do
do Código de Processo Penal. 2. Não se aplica a Súmula n.
art. 563
235 do STJ quando nenhum dos feitos foi julgado e a conexão do
do
art. 76
Código de Processo Penal orienta o processamento conjunto. 3. A conexão deve
observar o nexo fático-probatório concreto, sendo indevida a extensão automática
a outros procedimentos”.
CPP, arts. 76 e 563.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 235
Jurisprudência relevante citada:
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
22/04/2026
28/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56298351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c152198-b4be-47b0-9f6d-803d1043655d

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA56298351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c152198-b4be-47b0-9f6d-803d1043655d

AgRg no AgRg na PET na AÇÃO PENAL No 1087 - DF(2025/0136237-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO VIEIRA COUTINHO
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ARAÚJO CAVALCANTI - PB008392
IGOR SUASSUNA LACERDA DE VASCONCELOS - DF047398
KAMYLLA BONIFÁCIO DE SOUZA LIMA - PB029695
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: IVANILSON ARAÚJO
ADVOGADO
: FABRIZIO ANTÔNIO DE ARAÚJO FELICIANO - RN005142B
INTERES.
: DIOGENES GALINDO DINIZ
ADVOGADOS
: EDMAR HENRIQUE DE ARAÚJO GADELHA - RN003427
EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA - RN005920
EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO - RN014716
RAONY MORAIS DA PAZ - RN010747
LUCAS RAFAEL PESSOA DANTAS CARDOSO - RN016096
LEONARDO OLIVEIRA BEZERRA - RN016345
MATEUS JOSÉ MEDEIROS DANTAS - RN019735
INTERES.
: ANELVINA SALES DA COSTA
ADVOGADOS
: EDMAR HENRIQUE DE ARAÚJO GADELHA - RN003427
EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA - RN005920
EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO - RN014716
RAONY MORAIS DA PAZ - RN010747
LUCAS RAFAEL PESSOA DANTAS CARDOSO - RN016096
LEONARDO OLIVEIRA BEZERRA - RN016345
MATEUS JOSÉ MEDEIROS DANTAS - RN019735
INTERES.
: ROMULO ARAUJO MONTENEGRO
ADVOGADOS
: GUSTAVO RABAY GUERRA - PB016080B
ROMULO RHEMO PALITOT BRAGA - PB008635
MARINA LACERDA CUNHA LIMA - PB015769
MARCELO VANDRÉ RIBEIRO BARRETO FILHO - PB027601
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA. CONEXÃO ENTRE FEITOS E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Documento eletrônico VDA54495222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:44
Código de Controle do Documento: 38960037-22b1-44c9-969a-c82a5efa1a7f

CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES SOBRE A REUNIÃO POR
CONEXÃO, SUSPENSÃO E EXTENSÃO A OUTRO PROCEDIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que reuniu a ação penal
originária à Pet n.
e suspendeu o curso do feito até a conclusão da
18.180/DF
instrução naquele procedimento, por conexão intersubjetiva, objetiva e probatória,
mantendo a decisão agravada.
2. A controvérsia é sobre a pertinência jurídica da reunião por conexão e da
suspensão para julgamento coordenado, com alegação de cerceamento de defesa e
de afronta à celeridade e à economia processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela
ausência de acesso integral aos autos da Pet n.
; (ii) saber se a reunião e
18.180/DF
a suspensão afrontam a celeridade e a economia processuais, à luz da Súmula n.
235 do STJ; e (iii) saber se deve ser estendida a conexão para abranger a Pet n.
18.151/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não ocorreu ofensa ao
do Código de Processo Penal, pois não se
art. 563
demonstrou prejuízo concreto e não houve atos processuais no período apontado.
5. Não se aplica a Súmula n. 235 do STJ ao caso, porque nenhum dos feitos foi
julgado. A assimetria de fases não afasta a conexão prevista no
do Código
art. 76
de Processo Penal.
6. É indevida a extensão automática da conexão à Pet n.
pois o nexo
18.151/DF,
fático-probatório foi delimitado entre a ação penal originária e a Pet n. 18.180/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se reconhece cerceamento de defesa sem prejuízo,
nos termos do
do Código de Processo Penal. 2. Não se aplica a Súmula n.
art. 563
235 do STJ quando nenhum dos feitos foi julgado e a conexão do
do
art. 76
Código de Processo Penal orienta o processamento conjunto. 3. A conexão deve
observar o nexo fático-probatório concreto, sendo indevida a extensão automática
a outros procedimentos”.
CPP, arts. 76 e 563.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 235
Jurisprudência relevante citada:
.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54495222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:44
Código de Controle do Documento: 38960037-22b1-44c9-969a-c82a5efa1a7f

Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO VIEIRA
COUTINHO contra a decisão de fls. 3.693-3.697, que determinou a reunião desta
ação penal à Pet n.
por conexão, com
por
18.180/DF,
remessa/redistribuição
dependência e prevenção, para processamento conjunto, bem como suspendeu o
curso do presente feito até a conclusão da instrução na Pet n. 18.180/DF.
Na fundamentação, assentou-se a existência de conexão intersubjetiva,
objetiva e probatória (art. 76 do CPP), destacando-se: identidade, ao menos
parcial, de núcleos de agentes e unidade de desígnios; complementaridade de fatos
no mesmo panorama de manipulação de procedimentos licitatórios e execução
contratual; e acervo probatório substancialmente comum (procedimentos
licitatórios, contratos e aditivos, ordens de fornecimento, notas fiscais,
autorizações e ordens de pagamento, relatórios de fiscalização e depoimentos),
cuja apreciação conjunta evitaria decisões contraditórias e permitiria o
aproveitamento cruzado de provas.
Alega o agravante que houve cerceamento de defesa por ausência de
acesso integral aos autos da Pet n.
o que teria impedido a manifestação
18.180/DF,
adequada quanto à pertinência e aos fundamentos da conexão.
Sustenta que houve prejuízo ao exercício da ampla defesa e afronta aos
princípios da celeridade e da economia processuais, tendo em vista a assimetria
entre os estágios processuais: a APn n.
com instrução encerrada e a Pet
1.087/DF
n.
sem início de instrução.
18.180/DF
Defende a incidência da Súmula n. 235 do STJ, segundo a qual “a
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, de
modo que, por simetria, é inviável a reunião quando os feitos se encontram em
fases distintas, por gerar prolongamento e tumulto processual.
Aduz violação do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da
Constituição Federal), da proporcionalidade e da razoável duração do processo
Documento eletrônico VDA54495222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:44
Código de Controle do Documento: 38960037-22b1-44c9-969a-c82a5efa1a7f

(arts. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e 8.1 do Pacto de San José da Costa
Rica), apontando demora excessiva e paralisação indevida do feito.
Pontua, subsidiariamente, que, se reconhecida, a conexão deveria
abranger a Pet n.
procedimento reputado como nuclear da
18.151/DF,
Operação
e no qual se lhe atribui organização criminosa, a fim de evitar conexões
Calvário
casuísticas e atrasos.
Formula, ao final, pedidos de reconsideração ou reforma para que se
declare a nulidade dos efeitos da decisão de conexão e se suspenda o feito até
garantir acesso pleno à Pet n.
com retomada do curso regular da APn
18.180/DF,
n.
No mérito, pede o provimento do agravo para que se afastem
1.087/DF.
a reunião e a suspensão e, subsidiariamente, a extensão da conexão à Pet n.
18.151/DF.
Contrarrazões às fls. 3.731-3.744.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à reunião, por conexão, desta ação penal
originária com a Pet n.
e à suspensão do feito até a conclusão da
18.180/DF
instrução na petição, para permitir alegações finais e eventual julgamento conjunto.
Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta: (a) cerceamento de
defesa pela ausência de acesso integral aos autos da Pet n.
; (b)
18.180/DF
inviabilidade da reunião em razão da assimetria de fases e violação da celeridade e
da economia processuais, com invocação da Súmula n. 235 do STJ; e (c)
necessidade de, subsidiariamente, se estender a conexão à Pet n. 18.151/DF,
reputada nuclear da
.
Operação Calvário
Documento eletrônico VDA54495222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:44
Código de Controle do Documento: 38960037-22b1-44c9-969a-c82a5efa1a7f

Conforme consta da decisão agravada, a reunião dos feitos foi
determinada porque se delineou conexão intersubjetiva, objetiva e probatória entre
a APn n.
e a ação penal objeto da Pet n.
1.087/DF
18.180/DF.
A decisão descreveu a convergência de agentes com unidade de
desígnios; a complementariedade dos fatos, inseridos no mesmo contexto de
alegadas fraudes licitatórias e execução contratual; e o compartilhamento de
acervo probatório relevante.
Assentou-se que o processamento conjunto preserva a unidade de
compreensão do quadro fático, evita decisões contraditórias e permite o
aproveitamento cruzado de provas, nos termos do
do CPP.
art. 76
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não se verifica nulidade. O
agravante não demonstra prejuízo concreto, requisito indispensável à decretação de
nulidade (art. 563 do CPP).
Ademais, conforme consignado nas peças, a defesa esteve habilitada nos
autos da Pet n.
na Justiça Eleitoral, até o declínio ao Superior Tribunal
18.180/DF
de Justiça, tendo sido intimada da decisão de declínio.
No interregno entre o declínio de competência e a decisão agravada, não
houve prática de atos processuais na Pet n. 18.180/DF.
Assim, não obstante a alegação do agravante, não há demonstração de
efetivo comprometimento do contraditório e da ampla defesa que imponha reforma
da decisão.
No tocante à invocação da Súmula n. 235 do STJ e à assimetria de fases,
não procede a pretensão. A orientação sumular veda a reunião apenas quando um
dos feitos já foi julgado, hipótese diversa da presente, na qual não há sentença.
A circunstância de os processos se encontrarem em estágios distintos,
por si só, não afasta a conexão reconhecida na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54495222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:44
Código de Controle do Documento: 38960037-22b1-44c9-969a-c82a5efa1a7f

A reunião atende à finalidade legal de evitar decisões contraditórias,
permitir a valoração uniforme das provas e reforçar a coerência decisória, sem
supressão do contraditório.
A decisão foi rigorosa ao apontar a vinculação material, lógica e
probatória, bem como a coincidência parcial de agentes, elementos suficientes para
manter a prevenção e o processamento conjunto.
Relativamente ao pedido subsidiário de extensão da conexão à Pet n.
a decisão agravada delimitou, com base no liame concreto, a conexão
18.151/DF,
entre a APn n.
e a Pet n.
1.087/DF
18.180/DF.
A existência de outros procedimentos correlatos não neutraliza a
pertinência jurídica da reunião determinada, fundada em conexão intersubjetiva,
objetiva e
entre os dois feitos.
instrumental/probatória
Nessa linha, a definição do alcance da conexão deve observar o nexo
efetivo entre fatos, agentes e provas, tal como reconhecido, não se impondo, no
caso, redimensionamento da medida.
Por fim, registre-se que as razões do agravo não infirmam, de maneira
específica, os fundamentos centrais da decisão quanto à presença das conexões
intersubjetiva, objetiva e probatória. Ainda que superado o óbice de dialeticidade,
o mérito não autoriza modificar a deliberação atacada.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:44
Código de Controle do Documento: 38960037-22b1-44c9-969a-c82a5efa1a7f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no AgRg na PET na APn 1.087 / DF
Número Registro: 2025/0136237-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08123478020228152002 08199045520218152002 8123478020228152002 8199045520218152002
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no AgRg na PET
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU
: IVANILSON ARAÚJO
ADVOGADO
: FABRIZIO ANTÔNIO DE ARAÚJO FELICIANO - RN005142B
RÉU
: DIOGENES GALINDO DINIZ
ADVOGADOS : EDMAR HENRIQUE DE ARAÚJO GADELHA - RN003427
EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA - RN005920
EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO - RN014716
RAONY MORAIS DA PAZ - RN010747
LUCAS RAFAEL PESSOA DANTAS CARDOSO - RN016096
LEONARDO OLIVEIRA BEZERRA - RN016345
MATEUS JOSÉ MEDEIROS DANTAS - RN019735
RÉU
: ANELVINA SALES DA COSTA
ADVOGADOS : EDMAR HENRIQUE DE ARAÚJO GADELHA - RN003427
EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA - RN005920
EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO - RN014716
RAONY MORAIS DA PAZ - RN010747
Documento eletrônico VDA56278733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: f665b3bf-afe4-4956-bbc2-4e8c85bcc27e

LUCAS RAFAEL PESSOA DANTAS CARDOSO - RN016096
LEONARDO OLIVEIRA BEZERRA - RN016345
MATEUS JOSÉ MEDEIROS DANTAS - RN019735
RÉU
: ROMULO ARAUJO MONTENEGRO
ADVOGADOS : GUSTAVO RABAY GUERRA - PB016080B
ROMULO RHEMO PALITOT BRAGA - PB008635
MARINA LACERDA CUNHA LIMA - PB015769
MARCELO VANDRÉ RIBEIRO BARRETO FILHO - PB027601
RÉU
: RICARDO VIEIRA COUTINHO
ADVOGADOS : EDUARDO DE ARAÚJO CAVALCANTI - PB008392
IGOR SUASSUNA LACERDA DE VASCONCELOS - DF047398
KAMYLLA BONIFÁCIO DE SOUZA LIMA - PB029695
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
ASSUNTO
: DIREITO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO VIEIRA COUTINHO
ADVOGADOS : EDUARDO DE ARAÚJO CAVALCANTI - PB008392
IGOR SUASSUNA LACERDA DE VASCONCELOS - DF047398
KAMYLLA BONIFÁCIO DE SOUZA LIMA - PB029695
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: IVANILSON ARAÚJO
ADVOGADO
: FABRIZIO ANTÔNIO DE ARAÚJO FELICIANO - RN005142B
INTERES.
: DIOGENES GALINDO DINIZ
ADVOGADOS : EDMAR HENRIQUE DE ARAÚJO GADELHA - RN003427
EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA - RN005920
EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO - RN014716
RAONY MORAIS DA PAZ - RN010747
LUCAS RAFAEL PESSOA DANTAS CARDOSO - RN016096
LEONARDO OLIVEIRA BEZERRA - RN016345
MATEUS JOSÉ MEDEIROS DANTAS - RN019735
INTERES.
: ANELVINA SALES DA COSTA
ADVOGADOS : EDMAR HENRIQUE DE ARAÚJO GADELHA - RN003427
EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA - RN005920
EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO - RN014716
RAONY MORAIS DA PAZ - RN010747
Documento eletrônico VDA56278733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: f665b3bf-afe4-4956-bbc2-4e8c85bcc27e

LUCAS RAFAEL PESSOA DANTAS CARDOSO - RN016096
LEONARDO OLIVEIRA BEZERRA - RN016345
MATEUS JOSÉ MEDEIROS DANTAS - RN019735
INTERES.
: ROMULO ARAUJO MONTENEGRO
ADVOGADOS : GUSTAVO RABAY GUERRA - PB016080B
ROMULO RHEMO PALITOT BRAGA - PB008635
MARINA LACERDA CUNHA LIMA - PB015769
MARCELO VANDRÉ RIBEIRO BARRETO FILHO - PB027601
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: f665b3bf-afe4-4956-bbc2-4e8c85bcc27e